Tribunal: TCU
Processo: 009.390/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objetivo contratar serviços de manutenção predial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação contra o Pregão Eletrônico 10/2018, promovido pelo Hospital Federal de Andaraí (HFA), que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção predial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Hospital Federal do Andaraí que adote providências no Pregão Eletrônico 10/2018 no sentido de retornar à fase de avaliação da habilitação da empresa Navele Empreendimentos e Serviços Ltda., com vistas a verificar a regularidade da planilha de custos apresentada e a exequibilidade de sua proposta, em especial das rubricas referentes aos adicionais de periculosidade e insalubridade dos profissionais e categorias que executarão os serviços, dando prosseguimento, após tais análises, regular ao certame; 9.3. reiterar a orientação ao Hospital Federal do Andaraí no sentido de que adote sistemática para que os pagamentos por reconhecimento de dívidas sejam balizados preferencialmente pelo valor proposto pela empresa Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. no Pregão Eletrônico 10/2018, sopesando os riscos de eventual impacto dessa redução na execução dos serviços neste momento de transição e de pagamentos com sobrepreço, enquanto o referido pregão não for finalizado e o novo contrato não entrar em execução; 9.4. recomendar ao Hospital Federal do Andaraí, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que avalie a conveniência e oportunidade de adotar providências no sentido de mapear as fragilidades dos setores responsáveis pelas licitações e contratos do Hospital e adotar medidas efetivas para garantir a manutenção de número adequado de servidores nas atividades relacionadas ao planejamento, à execução e à fiscalização de licitações e de contratos, promovendo o devido treinamento para o desempenho dessas atividades, dispensando a Selog do monitoramento deste item; 9.5. indeferir os pedidos formulados pelas empresas S.M.21 Engenharia e Construções S.A., Vivacom Comércio e Serviços Ltda. e M3 Manutenção e Montagens Ltda. no sentido de serem consideradas como partes interessadas, autorizando, caso requeiram, a concessão de vista e cópia das peças não sigilosas constantes dos presentes autos; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal do Andaraí (HFA), à empresa SM21 Engenharia e Construções S/A, à empresa Navele Empreendimentos e Serviços Ltda., à empresa M3 Manutenção e Montagens Ltda., à empresa Vivacom Comércio e Serviços Ltda. e ao Ministério da Saúde.